Tribunal: TJDFT
Processo: 0713194-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0713194-88.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP AGRAVADO: MARCELA DE LIMA SOARES D E C I S Ã O Embora a agravante tenha intitulado o recurso como "agravo de instrumento com efeito suspensivo", não há em suas razões nenhuma fundamentação acerca da existência dos requisitos da antecipação de tutela recursal ou da concessão de efeito suspensivo, bem como não consta tal pedido nos requerimentos finais. Assim, informe o Juízo de origem da interposição do agravo, mostrando-se, todavia, desnecessária a solicitação das respectivas informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos para prolação do voto. Brasília - DF, 29 de abril de 2022 18:39:34. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador